Tribunal: TJBA
Processo: 8170029-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170029-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (4)

Advogado(s)
:
ELISANGELA CASTRO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, RENATO PERROTTA DE SOUZA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, EDUARDO LIMA SODRE, LAYANNA PIAU VASCONCELOS, LUIZ RODRIGUES WAMBIER, MARCOS VINICIUS DEMETRIO DE SOUZA, PATRICIA YAMASAKI, LAIS PAGNONCELLI, TAINA MATTOS CARDOSO, VITOR RAMINELLI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES. INCÊNDIOS, EXPLOSÕES E IRREGULARIDADES EM POSTES DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA REGULARIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA. CONDENAÇÃO GENÉRICA À REPARAÇÃO DE DANOS INDIVIDUAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que, em Ação Civil Pública, julgou improcedentes os pedidos de responsabilização da concessionária de energia elétrica e de empresas de telecomunicações por incêndios, curtos-circuitos e explosões recorrentes em postes de energia elétrica em Salvador e em outros municípios do Estado, bem como de imposição de obrigações destinadas à regularização da infraestrutura e à reparação de danos aos consumidores. O recurso sustenta a existência de falha estrutural na prestação do serviço público, com risco à coletividade e prejuízos materiais e morais aos consumidores, requerendo a condenação das rés à adoção de medidas corretivas e à reparação dos danos individuais e morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação atende ao princípio da dialeticidade e se estão presentes as condições da ação e os requisitos da petição inicial; (ii) estabelecer se a concessionária de energia elétrica e as empresas de telecomunicações respondem civilmente pelos danos decorrentes de incêndios e irregularidades na rede de postes; e (iii) determinar se são cabíveis obrigação de fazer, condenação genérica por danos individuais e indenização por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois a repetição de argumentos constantes da petição inicial não impede o conhecimento da apelação quando das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito que demonstram a pretensão de reforma da sentença.

O Ministério Público possui interesse de agir, pois a ação civil pública é meio adequado e necessário para a tutela da segurança dos consumidores, da integridade física da população e da regularidade da infraestrutura essencial.

A inépcia da inicial não se configura, uma vez que, em ações coletivas, admite-se a formulação de pedido genérico quando a extensão dos danos não pode ser precisamente delimitada no momento do ajuizamento da demanda.

O conjunto probatório demonstra a ocorrência reiterada de incêndios, explosões e curtos-circuitos em postes de energia elétrica em diversos bairros de Salvador e em outros municípios, evidenciando situação estrutural de risco e falha na prestação do serviço público.

A concessionária de energia elétrica tem o dever legal de prestar serviço adequado e seguro e de zelar pela integridade e fiscalização dos postes e da infraestrutura compartilhada, inclusive quanto aos cabos de empresas de telecomunicações.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados aos consumidores é objetiva, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

A atuação de terceiros, como empresas de telecomunicações ou ligações clandestinas, não configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, pois tais eventos constituem riscos previsíveis e inerentes à atividade, caracterizando fortuito interno.

A omissão ou fiscalização ineficaz da COELBA quanto à ocupação irregular dos postes contribui diretamente para a ocorrência dos acidentes, impondo sua responsabilização como garantidora da segurança da rede.

As empresas de telecomunicações também possuem o dever de observar as normas técnicas de ocupação da infraestrutura e de regularizar suas instalações quando notificadas pela distribuidora.

Impõe-se a procedência do pedido de obrigação de fazer para determinar a inspeção, regularização e manutenção da rede de postes, com apresentação de plano de atuação pela concessionária e fiscalização das instalações irregulares.

Em ações coletivas relativas a direitos individuais homogêneos, admite-se a condenação genérica à reparação de danos individuais, cuja apuração ocorrerá em liquidação e cumprimento individual da sentença.

O dano moral coletivo exige lesão grave e intolerável à moralidade pública e aos valores fundamentais da coletividade, o que não se verifica no caso, em que os prejuízos se manifestam predominantemente na esfera de direitos individuais dos consumidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A repetição de argumentos da petição inicial nas razões de apelação não viola o princípio da dialeticidade quando permitem identificar os fundamentos da pretensão recursal.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na segurança e fiscalização da infraestrutura de postes, inclusive quanto à ocupação por cabos de empresas de telecomunicações.

A atuação irregular de terceiros ou ligações clandestinas constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade e não rompe o nexo causal da responsabilidade da concessionária.

Em Ação Civil Pública que tutela direitos individuais homogêneos, admite-se condenação genérica para reparação de danos materiais e morais individuais dos consumidores.

O dano moral coletivo somente se configura diante de violação grave e intolerável a valores fundamentais da coletividade, não bastando a mera infração a normas de consumo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, 22 e 95; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.551.747/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.06.2020; AREsp 1.775.384/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.452.477/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.09.2024; STJ, EREsp 1.342.846/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 16.06.2021; STJ, REsp 1.610.821/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.12.2020; TJSP, Apelação Cível 1016009-97.2021.8.26.0482, Rel. Des. Eduardo Prataviera, 5ª Câmara de Direito Público, j. 18.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8170029-60.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros
(4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA D EJUSTIÇA